Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707800-15.2023.8.07.0017 RECORRENTE: G. R. D. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 02 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BULLYING ATRIBUÍDO A CONDÔMINOS E MORADORES. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova testemunhal requerida, não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os elementos de convencimento dos autos elucidam satisfatoriamente os fatos relevantes da demanda, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil. II. O condomínio edilício não responde por bullying praticado por condôminos e moradores nas partes comuns, salvo quando concorre dolosa ou culposamente para a sua ocorrência, a teor do que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil. III. Se o síndico não incorreu em nenhuma ação ou omissão contrária aos seus deveres legais e convencionais, o condomínio edilício não pode ser responsabilizado civilmente por bullying praticado por condôminos ou moradores nas partes comuns do complexo residencial. IV. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que o condomínio teria o dever de zelar pela segurança e integridade de todos os moradores e teria sido omisso diante da humilhação pública e a inscrição ofensiva no veículo do genitor do insurgente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 72.947, e ÉRIKA SILVA DOS SANTOS, OAB/DF 77.687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76426012 - Pág. 8. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024